Tribunal: TJES
Processo: 5000780-12.2023.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000780-12.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: KOPEN DENIM LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA E RETENÇÃO DE SALDO POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO OU DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DETALHADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial,
in verbis
: “A controvérsia cinge-se a respeito da devolução de valores bloqueados administrativamente em conta vinculada à parte autora. Em suma, relata a parte autora que teve sua conta definitivamente encerrada pela parte requerida, contudo, objetiva reaver valores eventualmente existentes em sua conta, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
condenar
a parte ré ao pagamento de R$ 2.412,75 (dois mil quatrocentos e doze reais e setenta e cinco centavos) a título de restituição, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do bloqueio da conta (20/03/2023) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
condenar
a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a este montante, devem ser acrescidos juros de mora de 01% (um por cento) ao mês da citação até o arbitramento (súmula n. 362 do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual engloba juros moratórios e correção monetária.

3. Em recurso inominado, a parte requerida pleiteia pela reforma da sentença para que sejam jugados improcedentes os pedidos da exordial alegando em síntese: inaplicabilidade do CDC; exercício regular de direito; inexistência de ato ilícito e ausência de danos morais e subsidiariamente a redução do valor indenizatório.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A controvérsia reside na legalidade do bloqueio da conta e na retenção do saldo da parte autora por suspeita de fraude.

6. Correta a sentença ao mitigar a teoria finalista. Embora a autora utilize o serviço para fomentar seu negócio, a vulnerabilidade técnica perante a instituição de pagamento é evidente, autorizando a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

7. A recorrente justifica o bloqueio com base no monitoramento de fraudes. Entretanto, ao encerrar a conta, limitou-se a informar "questões de políticas e diretrizes internas". Não restou comprovado que a ré oportunizou à autora o contraditório efetivo antes da retenção definitiva do saldo ou que demonstrou a ilicitude de cada transação que compõe o saldo retido. A retenção de valores por prazo indefinido, sem a prova cabal de fraude ou má-fé do lojista, configura abuso de direito.

8. O bloqueio indevido de conta empresarial, com a retenção de capital de giro por longo período e falta de informações claras, ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a honra objetiva e o funcionamento da empresa. O valor fixado (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)